Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE.
1. O apelante obteve a posse do bem após o emprego de grave ameaça, o que caracteriza o delito de roubo. Nesse sentido, as declarações da vítima em sede administrativa e o depoimento da testemunha, policial militar, em juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.